Tribunal: TJMT
Processo: 0001378-36.2013.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001378-36.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ZULEIDE PEREIRA RAMOS - ME - CNPJ: 04.965.746/0001-90 (APELANTE), ZULEIDE PEREIRA RAMOS - CPF: 840.905.021-87 (APELANTE), ZULEIDE PEREIRA RAMOS - ME - CNPJ: 04.965.746/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULEIDE PEREIRA RAMOS - CPF: 840.905.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
-
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ
- EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 3o Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0001378-36.2013.8.11.0007

(Código 106110)

julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade interposta por
ZULEIDE PEREIRA RAMOS,
por meio da apelante, reconheceu a prescrição dos créditos executados e extinguiu o executivo fiscal. Na sentença deixou de fixar honorários advocatícios por entender incabível.

Nas razões recursais, aduz que vedar o recebimento de honorários por parte da Defensoria vai contra a essência da Emenda Constitucional no 80/2014 e viola o princípio da isonomia processual.

Argumenta que não se sustenta a súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que a Defensoria possui autonomia financeira-orçamentária.

Sustenta que o tema teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e requer a suspensão do processo até o julgamento do mérito.

Ao final, pugna preliminarmente pela suspensão do feito e, no mérito, pelo provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento de honorários à Defensoria, que deve ser fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 27226967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Sustenta, preliminarmente, a apelante que a fixação de honorários ou não em prol da Defensoria quando atua contra pessoas de direito público a qual pertence é tema da Repercussão Geral no STF e por isso o feito deve ser suspenso.

É bem verdade que há uma discussão neste sentido, no entanto, ao reconhecer a relevância do caso, o Supremo não determinou a suspensão das ações judiciais, o que implica na rejeição da preliminar.

Colhe-se do acórdão do STF:

Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral.

1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União.

2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134.

3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão.

4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
14/03/2013
, a Ação de Execução Fiscal no
0001378-36.2013.8.11.0007

(Código 106110)

em desfavor de
ZULEIDE PEREIRA RAMOS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 201210658
.

A inicial foi recebida em 04/04/2013, sendo determinada a citação da executada via Carta Registrada (fl. 10), que restou infrutífera em 19/04/2013 (fl. 12).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública, em 19/12/2013, requereu a citação da devedora via edital (fls. 15/16).

Em 10/04/2017, o Juízo
a quo
determinou a realização de busca do endereço da parte executada no sistema Infojud, antes de analisar o pedido da exequente (fl. 17).

Em 26/05/2017 foi expedido mandado de citação, que foi cumprido em 09/08/2017, conforme certidão acostada aos autos (fl. 21).

Sem pagamento voluntário e bens à penhora, a Fazenda Pública requereu a penhora online nas contas bancárias da executada em instituições financeiras, bem como em cooperativas de crédito (fls. 24/25) e bloqueio no sistema Renajud, que foi deferido em 27/03/2018 (fl. 26).

O resultado foi positivo e a executada teve bens móveis constritos (fl. 29).

Em 05/06/2018, a exequente pugnou pela expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens (fl. 31), que foi deferido (fl. 36) e cumprido em 05/02/2019 (fl. 45).

Em 26/04/2019, a executada, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs uma Exceção de Pré-Executividade sustentando a prescrição do crédito tributário, que foi acolhida pelo Juízo
a quo
em 06/08/2019 e o executivo fiscal extinto com resolução de mérito.

Na ocasião, o magistrado deixou de fixar honorários advocatícios por entender ser incabível, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao direito da Defensoria Pública em receber honorários ou não pelo êxito na demanda.

A vedação da sucumbência está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A vedação está prevista ainda na Emenda Constitucional no 80/2014.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA – APLICABILIDADE DA EC No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). 2 – Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(N.U 0004984-48.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020